Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733070-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO APARECIDO VIEIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Da análise dos autos, apesar de o agravante colacionar o comprovante de pagamento do preparo (ID 49993915), não apresentou a guia, o que impossibilita a verificação de correlação entre eles[1]. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para anexar aos autos a guia do preparo que recolheu, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar pleiteada. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único e 1.007, § 4o, do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ausência do preparo recursal deixou escoar o prazo sem qualquer providência, ou seja, sem apresentar a guia de custas recursais correspondente, além do pagamento em dobro. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1729438, 07091386820208070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023). [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.